Tribunal: STJ
Processo: 5003039-17.2022.8.13.0193
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201759 - MG (2025/0080343-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
AGRAVADO
: MARCELO MACHADO
ADVOGADO
: EZEQUIEL BRUNO DA SILVA SOUZA - MG201449
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
ACOMETIDO
POR
DOENÇA
GRAVE.
INDICAÇÃO
DE
TRATAMENTO
COM
NINTEDANIBE.
RECUSA
INDEVIDA
DE COBERTURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AMPARADA PELA LEI
14.454/2022. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929
/SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento não constante
no rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico
ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
.
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso
concreto,
consignou
estarem
presentes
os
requisitos
para
a cobertura excepcional do tratamento, à luz da inovação legislativa trazida
pela Lei 14.454/2022, assentando que "O medicamento, como afiançado pelo
médico que assiste a parte autora, quanto ao que não foi produzida prova em
sentido contrário, é novo e apresenta inegável adequação ao tratamento da
condição apresentada pela parte autora, possuindo registro da ANS e
. Incidência
indicação em bula de prescrição para a situação em discussão"
da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50363479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ba267533-3a3e-4c98-9763-b379e873d2d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ba267533-3a3e-4c98-9763-b379e873d2d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201759 - MG (2025/0080343-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
AGRAVADO
: MARCELO MACHADO
ADVOGADO
: EZEQUIEL BRUNO DA SILVA SOUZA - MG201449
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
ACOMETIDO
POR
DOENÇA
GRAVE.
INDICAÇÃO
DE
TRATAMENTO
COM
NINTEDANIBE.
RECUSA
INDEVIDA
DE COBERTURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AMPARADA PELA LEI
14.454/2022. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929
/SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento não constante
no rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico
ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
.
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso
concreto,
consignou
estarem
presentes
os
requisitos
para
a cobertura excepcional do tratamento, à luz da inovação legislativa trazida
pela Lei 14.454/2022, assentando que "O medicamento, como afiançado pelo
médico que assiste a parte autora, quanto ao que não foi produzida prova em
sentido contrário, é novo e apresenta inegável adequação ao tratamento da
condição apresentada pela parte autora, possuindo registro da ANS e
. Incidência
indicação em bula de prescrição para a situação em discussão"
da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49903662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:54:28
Código de Controle do Documento: ea1c7086-8395-4bf8-ace2-6ca5d2eb0b8e

Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE contra decisão proferida por esta Relatoria (fls. 713-716), que negou provimento ao
recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 720-729), a agravante sustenta, em síntese, que deve
ser observada a ofensa aos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, e aponta a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, afirmando que a norma de regência permite a limitação de cobertura, desde que
respeitados os requisitos mínimos. Além disso, consigna que não há que se falar em incidência
da Súmula 83/STJ.
Impugnação às fls. 733-743.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cinge-se a pretensão recursal à verificação do dever de cobertura do medicamento
NINTEDANIBE 150 MG, pelo plano de saúde, a paciente diagnosticado com doença grave e
que possui indicação expressa de utilização do medicamento pleiteado, uma vez que comprovada
a sua eficácia no que se refere ao retardamento da progressão da enfermidade.
No presente caso, conforme consta nos autos, houve a prescrição médica do referido
tratamento, entendendo o Tribunal de Justiça ser o caso de deferimento excepcional, pelo dever
de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico que assiste o beneficiário.
Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão (e-STJ, fls. 609, 611-613):

"Quanto ao fato de tal fármaco não se encontrar no rol da ANS de cobertura
obrigatória, friso que isto não exonera a parte ré da obrigação de fornecê-lo,
pois tal cobertura trata-se da abrangência mínima exigida dos planos,
encontrando-se sua delimitação real fixada no contrato havido entre as partes.
O rol não esgota as obrigações/deveres dos planos de saúde, mas, tão
somente, estabelece sua abrangência elementar.
(...)
Para que a exclusão de cobertura seja válida, além de clara e objetiva, deve
ser redigida em destaque e comprovada a inequívoca ciência do associado
quanto a seus termos, tendo em vista ser a presente relação jurídica regida
pela boa-fé objetiva.
(...)
No caso, restou caracterizado como fato incontroverso que o tratamento da
doença que acomete a parte autora é acobertada pelo plano de saúde,
concernindo-se a discussão acerca do fornecimento do medicamente prescrito
pelo médico que acompanha a parte autora.
A medicação em comento se encontra no espetro de tal tratamento, pois se
destina a evitar a piora da doença e fornecer ao associado melhor qualidade de
vida, o que, reversamente, inclusive, beneficia o próprio plano, pois evita
internações, tratamentos, consultas, enfim, reduz o índice de utilização da
rede disponibilizada pela parte ré, ora apelante.
Desse modo, em última análise está o plano a trocar o tratamento hospitalar
pelo medicamentoso em domicílio, pois sem este a parte autora irá procurar
internação em razão da piora de seu quadro.
Logo, a determinação em comento encontra-se em estrita observância ao
contrato firmado entre as partes. Se não houvesse este medicamento a parte
experimentaria efeitos deletérios em sua condição de saúde e seria internada,
já que sua doença é crônica.
O medicamento, como afiançado pelo médico que assiste a parte autora,
quanto ao que não foi produzida prova em sentido contrário, é novo e
Documento eletrônico VDA49903662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:54:28
Código de Controle do Documento: ea1c7086-8395-4bf8-ace2-6ca5d2eb0b8e

apresenta inegável adequação ao tratamento da condição apresentada pela
parte autora, possuindo registro da ANS e indicação em bula de prescrição
para a situação em discussão.
Destaco que a evolução tecnológica não pode restringir os direitos do
associado de modo a afastar a cobertura contratual, sob pena de seu
esvaziamento da avença, pois aquela está em franca e exponencial evolução, o
que exige que se atribua interpretação finalística as situações decorrentes das
implicações fáticas de seus reflexos.
Logo, não se pode negar a cobertura sob o argumento de que não se amolda o
fármaco pretendido de tratamento medicamentoso coberto por lei, pois,
consoante os termos da avença pactuada, está a parte ré obrigada a fornecer o
medicamento, o que, inclusive, afasta a alegação de ofensa ao princípio da
legalidade.
Irresignada, a operadora do plano de saúde interpôs recurso especial, sob o
fundamento de que não está obrigada a custear o tratamento indicado, porque não consta no rol
da ANS.
Conforme apontado na decisão agravada, não se desconhece o entendimento firmado
pela eg. Quarta Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR (Relator Ministro
, DJe de
), acerca da limitação da responsabilidade das
LUIS FELIPE SALOMÃO
20/02/2020
operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS.
Todavia, o voto condutor do mencionado julgamento ressalva a possibilidade de, em situações
excepcionais, reconhecidas em decisão fundamentada, ser possível que o Juízo determine o
fornecimento de cobertura considerada imprescindível.
Nesse mesmo sentido, posteriormente, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro LUIS FELIPE
, DJe de
), reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes
SALOMÃO
3/8/2022
premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos
médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
Logo em seguida, foi editada a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da Lei 9.656/98, para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos
não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, disciplinando que o
Documento eletrônico VDA49903662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:54:28
Código de Controle do Documento: ea1c7086-8395-4bf8-ace2-6ca5d2eb0b8e

referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de
tratamentos que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-
se, a propósito, a nova redação da Lei 9.656/98,
:
in verbis

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto: (...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação
da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou
medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo
a necessidade ser analisada caso a caso.
Verifica-se, portanto, que, conforme o contexto fático delineado pelo acórdão
recorrido, era mesmo de rigor a cobertura do procedimento, pois consignado pelo Tribunal de
Justiça que "a determinação em comento encontra-se em estrita observância ao contrato firmado
entre as partes. Se não houvesse este medicamento a parte experimentaria efeitos deletérios em
sua condição de saúde e seria internada, já que sua doença é crônica. O medicamento, como
afiançado pelo médico que assiste a parte autora, quanto ao que não foi produzida prova em
sentido contrário, é novo e apresenta inegável adequação ao tratamento da condição apresentada
pela parte autora, possuindo registro da ANS e indicação em bula de prescrição para a situação
em discussão".
Dessa forma, incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do
in casu
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49903662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:54:28
Código de Controle do Documento: ea1c7086-8395-4bf8-ace2-6ca5d2eb0b8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.201.759 / MG
Número Registro: 2025/0080343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222985186004 50030391720228130193
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
RECORRIDO
: MARCELO MACHADO
ADVOGADO
: EZEQUIEL BRUNO DA SILVA SOUZA - MG201449
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA CAMPOS MARQUES - DF073239
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
AGRAVADO
: MARCELO MACHADO
ADVOGADO
: EZEQUIEL BRUNO DA SILVA SOUZA - MG201449
TERMO
Documento eletrônico VDA50334088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 104cd1e5-96bb-4456-991a-994fac2cd5ad

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 104cd1e5-96bb-4456-991a-994fac2cd5ad